Tribunal: TJPA
Processo: 0801306-79.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801306-79.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU desnecessidade DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA em face de sentença proferida pelo juízo de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0801306-79.2020.814.0009), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 478, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, a inexistência da contratação, ausência a disponibilização do montante, além falta de transparência da Instituição Financeira, não apresentando informações satisfatórias acerca do serviço.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer por entender não estarem envolvidos interesses que justifiquem a sua atuação.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente a um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes, com a assinatura da Apelante e seus documentos pessoais (ID nº 8363183, pg. 01/10)

Ressalto contém cláusulas que indicam de forma detalhada as informações relativas ao serviço que estava sendo adquirido, tais como: autorização para desconto no benefício previdenciário em favor do Banco e que o valor abatido se referia ao valor mínimo da fatura; dados bancários onde os valores eventualmente sacados iriam ser depositados, bem como as taxas de juros utilizadas (mensal ou anual).

Além disso, nota-se que tais termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que o ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. (ID nº 14703322)

Ademais, consta no ID 8363170, 8363172, 8363174, 8363175, comprovante de disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Quanto à alegação da falta de utilização do cartão de crédito consignado, tenho que, na realidade, houve sim uso do serviço, considerando que realizou saque avulso de valores, conforme Termo de Autorização de Saque. (ID nº 9363171, pg. 01/30, 8363180, 8363181)

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024